Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-47.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000929-47.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CELIA MARIA DA COSTA - CPF: 775.300.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA DA COSTA - CPF: 775.300.041-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO (CID. H35.3). URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o fornecimento de procedimento cirúrgico para à Agravante.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na ação nº 1000999-38.2024.8.11.0025 em que a Agravante pleiteia que seja concedida tutela de urgência, para que os Agravados providenciassem imediatamente o tratamento cirúrgico de Vitrectomia Posterior no olho direito da senhora Célia Maria da Costa, idosa com 70 anos de idade.

Alega a Agravante, que em consulta com médico especialista do SUS, contatou-se a necessidade de a paciente realizar a cirurgia em caráter de urgência. Argumenta que, apesar de a classificação de risco da regulação estar como eletiva, há no laudo médico anexo a indicação dos riscos devido ao quadro clínico da paciente. Sendo assim, requer a concessão de efeito ativo para antecipar da tutela recursal, de forma liminar, para compelir os Agravados a fornecerem imediatamente o referido tratamento.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 28/06/2024, no ID nº 222596190.

A Promotora de Justiça que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo, conforme parecer juntado em 02/07/2024, no ID 223312694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000929-47.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Celia Maria Da Costa

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 28/06/2024, no ID nº 222596190, constou o seguinte:

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

Na manifestação prestada pelo NAT, juntada aos autos em 12/04/2023, consta:
“Nos autos do processo foi anexado o laudo médico antigo e NÃO foi anexado o exame oftalmológico (laudo + imagem) que comprova o agravo. Para o tratamento de Vitrectomia posterior (descolamento rhegmatogênico da retina; descolamento tracional da retina; hemorragia vítrea; opacidades vítreas; luxação de lente intraocular ou cristalino para a cavidade vítrea) – pode ser comprovada a indicação com a ultrassonografia ocular. Solicitamos o envio do laudo médico ATUALIZADO e o exame oftalmológico (laudo + imagem) – recente. Para emissão de um parecer médico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e ATUALIZADOS, relatório médico e exames que comprovem o agravo. Cordialmente e à disposição do Judiciário”.

Na mesma data, 12/04/2023, foi concedida vistas ao Ministério Público, que representa a autora, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre as alegações do NAT supra colacionadas, porém não houve manifestação conforme certidão.

Diante da inércia do Ministério Público, por considerar que não restou demonstrada a urgência, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela. Atualmente os autos encontram-se conclusos para julgamento.

Embora
o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme fundamentado na decisão que indeferi o pedido liminar, não restou comprovada a urgência do procedimento pretendido pela Agravante, ante a inércia do Ministério Público em atender a solicitação do NAT, consistente no envio de laudo médico e o exame oftalmológico (laudo + imagem)
atualizado
.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024